Tribunal: TJBA
Processo: 8011169-76.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8011169-76.2023.8.05.0113

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMERCIAL RAMOS RANGEL ITABUNA I LTDA

Advogado(s): HARRISON FERREIRA LEITE, LARISSA COSTA QUADROS

APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s):MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À RESERVA LEGAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, sendo incabível dilação probatória, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

A Lei Municipal nº 2.560/2021, em seu art. 116, disciplina expressamente as hipóteses de responsabilidade pelo recolhimento do ISS na condição de substituto tributário, conferindo fundamento legal direto à cobrança impugnada.

A Lei Complementar nº 116/2003, art. 6º, § 2º, II, autoriza a atribuição de responsabilidade tributária a terceiro vinculado ao fato gerador, cabendo ao Município, no exercício da competência prevista no art. 156, III, da CF, regulamentar a matéria por lei local.

A exigência de lei complementar para instituir a substituição tributária já se encontra atendida pela LC nº 116/2003, não havendo óbice à disciplina da responsabilidade tributária por meio de lei municipal em sentido estrito.

A parte Impetrante não comprova, de plano, que os serviços tomados não se enquadram nas hipóteses legais de substituição tributária, limitando-se a alegações genéricas, o que inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade na via mandamental.

A verificação da natureza dos serviços contratados e da eventual indevida aplicação do regime de substituição tributária demanda análise probatória incompatível com o rito do mandado de segurança.

Não demonstrado que a exigência decorreu exclusivamente de ato infralegal, afasta-se, no caso concreto, a alegada violação aos arts. 150, I e II, da CF e 97 e 128 do CTN.

É incabível a condenação em honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009, inaplicável a majoração prevista no art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

R
ecurso
não
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8011169-76.2023.8.05.0113
,
em que figuram, como
Apelante -
COMERCIAL RAMOS RANGEL ITABUNA I LTDA

e,
como
Apelad
o

-
MUNICIPIO DE ITABUNA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
NEGAR
P
ROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo

a
s
entença
r
ecorrida
inalterada
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/
BA
,

R/11